Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WALDIR GUIDO VARANDAS, WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 40416025. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator